Tribunal: TJSP
Processo: 0000551-38.2016.8.26.0060
Classe: Apelação Criminal / Contravenções Penais
Órgão julgador: Walter da Silva
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-02-28

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000142083
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000551-38.2016.8.26.0060, da Comarca de Auriflama, em que é apelante RONIVALDO
DOS SANTOS PROCESSO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso
interposto, apenas para afastar a suspensão condicional da pena imposta ao réu. No mais,
subsiste a r. sentença proferida por seus próprios e jurídicos fundamentos. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MARCO DE
LORENZI (Presidente) e MIGUEL MARQUES E SILVA.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020.
WALTER DA SILVA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000551-38.2016.8.26.0060 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.376
VOTO RELATOR No 41.376
RECURSO DE APELAÇÃO No. 0000551-38.2016.8.26.0060
APELANTE: RONIVALDO DOS SANTOS PROCESSO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
COMARCA: AURIFLAMA- VARA ÚNICA
RONIVALDO DOS SANTOS PROCESSO APELA da
sentença de fls.187/194, proferida pelo MM. Juízo de Direito, Dr. Ricardo Palacin
Pagliuso, que o condenou à pena de 15 (quinze) dias de detenção, como incurso no
artigo 21 do Decreto Lei 3.688/41.
Inconformado, postula a reforma da sentença, visando
sua absolvição por insuficiência de provas. Alternativamente, pugna pela diminuição
da reprimenda imposta (fls.204/207).
Regularmente processado o recurso, nas contrarrazões
às fls.224/226, o Ministério Público requer o não provimento do apelo interposto.
A Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer de
fls.234/239, opinou pelo parcial provimento do recurso.
É O RELATÓRIO.
Consta dos autos, que no dia e local mencionados na
denúncia, o apelante praticou vias de fato contra a sua ex-companheira Daiana
Aparecida de Lima Processo.
Com efeito, a prova oral colhida, acrescida do boletim de
ocorrência e guia de encaminhamento, servem como prova cabal da materialidade
delitiva, constituindo-se em importantes elementos de prova para a definição da
autoria e formação do juízo de culpabilidade.
Ouvido em solo policial bem como em Juízo, o apelante
negou a prática delitiva, negando ter desferido um tapa em sua ex- companheira.
A despeito da versão exculpatória do apelante, tem-se o

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000551-38.2016.8.26.0060 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.376
relato da ofendida, a qual ouvida em Juízo, narrou como ocorreram os fatos,
confirmando os termos da denúncia. Disse que na data dos fatos, estava na Festa
do Peão do Município de Auriflama com sua amiga Silvana, quando o apelante se
aproximou e lhe agrediu com um empurrão e um tapa no rosto, o que, contudo,
não lhe provocou lesões corporais. Sua amiga Silvana interveio e evitou que ele lhe
agredisse ainda mais.
No mesmo sentido foi o depoimento da testemunha de
acusação Silvana Oliveira da Silva, que a tudo presenciou, confirmando os termos
da inicial acusatória.
Diante de tal cenário, a conduta do réu é penalmente
relevante, de maneira que de rigor era a sua condenação, assentada em provas
robustas, não havendo falar em absolvição por atipicidade ou por ausência de dolo.
Insta esclarecer que se considera vias de fato toda
agressão física contra a pessoa, desde que não constitua lesão corporal. Logo, por
sua natureza, na contravenção penal de vias de fato a prova pericial é dispensável.
Por fim, no tocante à pena aplicada, verifico que não
demanda reparo. A básica foi fixada no patamar mínimo legal e assim tornada
definitiva, na ausência de demais causas que possam influir ou modificá-la.
O regime inicial aberto fixado para o cumprimento da
reprimenda deve prevalecer, eis que em perfeita obediência aos critérios presentes
nos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal.
Não há falar em substituição da pena corporal por
restritiva de direitos, haja vista o delito ter sido cometido mediante violência.
Por fim, razão assiste ao I. Procurador Geral de Justiça,
devendo ser afastado o sursis imposto na r. sentença, uma vez que fixado em
parâmetro mais gravoso que a pena imposta, pois a pena imposta é de 15 dias de
detenção, enquanto o sursis foi fixado em 01 ano.
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao
recurso interposto, apenas para afastar a suspensão condicional da pena imposta
ao réu. No mais, subsiste a r. sentença proferida por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
WALTER DA SILVA

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14a Câmara de Direito Criminal
APELAÇÃO CRIMINAL 0000551-38.2016.8.26.0060 – RELATOR WALTER DA SILVA VOTO 41.376
Relator